Tribunal: TJPA
Processo: 0805087-18.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805087-18.2021.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 13.896/1995. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON, DECORRENTE DE SEU PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que reconheceu a legalidade da penalidade administrativa aplicada pelo PROCON municipal de Marabá à concessionária de energia, por cobrança abusiva não corrigida em sede administrativa, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) validade da Lei Municipal nº 13.896/1995 que instituiu o PROCON municipal; (ii) competência do órgão para aplicar sanções à concessionária; (iii) proporcionalidade da sanção.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995 rejeitada, pois configura inovação recursal e encontra-se superada por documentação que comprova a iniciativa do Chefe do Executivo local. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de
inconstitucionalidade, por arrastamento, da Lei Ordinária nº 16.668/2001 e do Decreto nº 90/2010 rejeitada, em razão da ausência de inconstitucionalidade na Lei nº 13.896/1995, não há que se falar em inconstitucionalidade por arrastamento.
Preliminar rejeitada.

5.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada, pois o julgamento antecipado da lide estava plenamente autorizado, porquanto as questões postas a exame são de direito e não demandam a produção de outras provas além daquelas acostadas aos autos.
Preliminar rejeitada.

6. Preliminar de
violação ao princípio constitucional da separação dos poderes rejeitada, pois o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da “legalidade da competência do PROCON para aplicar multas administrativas referentes à observância dos direitos dos consumidores.
Preliminar rejeitada.

7. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas nas relações de consumo, inclusive contra concessionárias, desde que respeitada a esfera técnica regulatória.

8.
Em relação ao valor aplicado a título de multa, vale consignar que as infrações praticadas pela empresa Apelante dizem respeito a graves violações ao direito do consumidor.

9.
Desta forma, há razoabilidade e proporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da gravidade de conduta do Apelante
.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra MUNICÍPIO DE MARABÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da

Ação Anulatória de Penalidade Administrativa (Processo nº
0805087-18.2021.8.14.0028
), ajuizada pelo apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) Desta feita, não prospera a pretensão autoral consoantes razões acima declinadas.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o mérito, pelo que revogo a Liminar deferida.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais em razão da sucumbência e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

(...).

Após a oposição de Embargos de Declaração a sentença se manteve inalterada.

Irresignada, a empresa ré interpôs apelação (Id. 31412869) alegando, em suma, a nulidade da multa por vício de iniciativa legislativa na criação do PROCON Municipal (Lei nº 13.896/1995), invocando afronta ao princípio da separação dos poderes; a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Decreto 090/2010 e da lei ordinária nº 16.668/2001; a existência de suposto conflito de competências entre o PROCON e a ANEEL e a ausência de falha na prestação do serviço, alegando regularidade das faturas e inexistência de responsabilidade objetiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso..

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 31412882).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

1 - PRELIMINARES

1.1. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 13.896/1995, QUE INSTITUIU O PROCON MUNICIPAL DE MARABÁ, POR VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA.

Alegou a apelante que apresentou pedido autônomo de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995, que instituiu o PROCON municipal de Marabá, por vício formal de iniciativa, sob o argumento de violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), bem como aos artigos 61, § 1º, II, e e 84, III, da Constituição Federal, além aos artigos 11, 52 e 105, II, d da Constituição do Estado do Para.

A inconstitucionalidade aventada, por não se tratar de fato, deveria ter sido deduzida na petição inicial, tendo em vista que tal vício legislativo teria ocorrido antes do ajuizamento da ação, o que não ocorreu na hipótese, configurando tal arguição de inconstitucionalidade, quando o feito já havia sido sentenciado, em indevida tentativa de ampliação da causa de pedir, o que é vedado em decorrência da preclusão consumativa.

Da mesma forma, a alegação de tal tese de inconstitucionalidade em apelação configura inovação recursal, pois não foi objeto de deliberação originária, sendo defeso ao juízo ad quem conhecer de tal matéria, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não levantada oportunamente na origem, dada a ocorrência da preclusão.

Além disso, o Município de Marabá demonstrou, com documentos oriundos do processo legislativo, que a iniciativa da Lei nº 13.896/1995 partiu do Chefe do Poder Executivo municipal, afastando, por completo, o alegado vício formal.

Assim sendo, não vislumbro inconstitucionalidade a ser declarada no presente caso, razão pela qual rejeito o presente incidente.

1.2. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO Nº 90/2010 E DA LEI ORDINÁRIA Nº 16.668/2001

A concessionária apelante sustenta a inconstitucionalidade, por arrastamento, da Lei Ordinária nº 16.668/2001 e do Decreto nº 90/2010, uma vez que ambas integram o núcleo essencial do regime jurídico criado pela Lei nº 13.896/1995 e, portanto, perdem validade e eficácia caso esta seja declarada inconstitucional.

Nesse sentido, em razão da ausência de inconstitucionalidade na Lei nº 13.896/1995, não há que se falar em inconstitucionalidade por arrastamento.

Mas isso não é tudo, pois, consultando a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, verifica-se que o tema sobre a inconstitucionalidade do Decreto nº 090/2010, já foi enfrentado inúmeras vezes, tendo o Tribunal de manifestado pela sua constitucionalidade.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇAO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. INTELIGENCIA DO ARTIGO 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/1988. INCIDENTE REJEITADO. MÉRITO ? APLICAÇAO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ANORMALIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA ARBITRADA. DESCABIMENTO. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS. AUSENCIA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN. CONDUTAS AUTONOMAS QUE ENSEJARAM MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.1. Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá1.1. Sendo a proteção do consumidor matéria legislativa concorrente entre os entes federativos, descabe falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2010 do Município de Marabá, uma vez que a norma ora impugnada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88.2. Mérito.2.1. Constatada a ocorrência de infração administrativa por parte da concessionária de energia elétrica e tendo esta exercido o contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de produção de provas visando desconstituir as alegações do consumidor reclamante, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante.2.2. Descabe falar em violação ao princípio da proporcionalidade do valor da multa arbitrada quando é calculada dentro dos critérios legais. No caso, a sanção aplicada de acordo com a conduta foi de 1.500 (mil e quinhentos) UFM?S (unidade fiscal do município), correspondendo R$ 19.665,00 (dezenove mil e seiscentos e sessenta e cinco reais), estando dentro dos limites mínimo e máximo do Decreto nº 90/2010 de Marabá/PA.2.3. Inexistência, no caso, de bis in idem, uma vez que, apesar da totalidade das reclamações formuladas se tratar de cobrança abusiva de consumo de energia elétrica, tem-se que se trata de diversos consumidores autônomos, gerando assim, diversas condutas sendo, portanto, fatos geradores diversos, o que afasta incidência do aludido instituto.3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001323-67.2015.8.14.0028 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. REJEITADO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO COMPROVADA.MULTA ARBITRADA. NÃO EXARCEBADA. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEN INOCORRÊNCIA. FATOS DISTINTOS.1-Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá não prospera, haja visto que a proteção do consumidor é matéria legislativa concorrente entre os entes federativos e a referida norma atacada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88;2- Comprovado a infração administrativa pela apelante a qual teve oportunidade de exercer o contraditório e ampla defesa, a qual não se desincumbiu de provar a legalidade da cobrança oriunda de suposto ?furto de energia?, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante;3- Não há violação ao princípio da proporcionalidade, eis que o valor da multa de 1.250 UFM (unidade fiscal municipal) foi arbitrada dentro dentro dos limites mínimo e máximo do Decreto nº 90/2010 de Marabá/PA.4- A hipótese de em bis in idem, não resta configurada no caso dos autos, pois a totalidade das reclamações formuladas versarem sobre cobrança abusiva de consumo de energia elétrica, trata-se de diversos consumidores autônomos. Logo, sendo condutas diversas os fatos geradores também diversos, afasta a incidência do aludido instituto;5- Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0014004-06.2014.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/11/2018)

Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.

1.3.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL:

A concessionária apelante aduz que houve a ausência de oportunidade processual para impugnar documentos novos utilizados como fundamento para afastar a inconstitucionalidade arguida.

No presente caso, a parte Apelante sustenta a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 13.896/1995, alegando que a iniciativa para instituir o PROCON no Município de Marabá teria partido indevidamente da Câmara de Vereadores.

Todavia, não há nos autos elementos probatórios que corroborem tal alegação.

Juntamente com a petição, foram anexadas as Leis Municipais nº 13.896/1995 e nº 16.668/2001, além do Decreto nº 90.100/2010. Contudo, não foi apresentada a proposta legislativa original nem o inteiro teor do processo legislativo correspondente, o que inviabiliza a análise da suposta inconstitucionalidade formal.

Na verdade, os documentos acostados apenas demonstram que a Lei nº 13.896/1995 foi aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo Prefeito Municipal, conforme o texto publicado.

Dessa forma, diante da ausência de provas que sustentem a alegação de inconstitucionalidade formal e da existência de elementos que indicam a regularidade do processo legislativo, deve ser rejeitada a arguição incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995.

Assim, verifica-se que o Juízo a quo fundamentou sua decisão porquanto as questões postas a exame são de direito e não demandam a produção de outras provas além daquelas acostadas aos autos.

Por fim, neste contexto, cumpre destacar a analogia do caso com o Tema 437, do STJ, que firmou a tese de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.”

Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.

1.4. PRELIMINAR DA INVASÃO DE COMPETÊNCIAS LEGAIS DA AGÊNCIA REGULADORA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ARTIGO 2º, CF)

Sobre a alegada invasão de competências legais da agência regulador pelo PROCON Municipal, a Corte Superior já pacificou o entendimento no sentido da “legalidade da competência do PROCON para aplicar multas administrativas referentes à observância dos direitos dos consumidores” (STJ - AgRg no REsp: 1135832 RJ 2009/0072259-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2010).

Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada

2 – MÉRITO:

A questão em análise reside em verificar a legalidade da sanção imposta pelo PROCON de Marabá à concessionária de energia, notadamente diante de suposta cobrança indevida identificada por consumidor
.

Inicialmente, deve-se registrar que Quanto à competência do PROCON, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possuem atribuição para fiscalizar e aplicar sanções administrativas nas relações de consumo, inclusive contra concessionárias de serviços públicos, desde que não adentrem na seara da regulação técnica, de competência da ANEEL.

No caso concreto, a penalidade foi imposta em razão de prática considerada abusiva, consistente na cobrança de valor significativamente superior à média histórica de consumo do consumidor, sem justificativa técnica idônea e sem correção espontânea, mesmo após provocação administrativa. Trata-se, pois, de matéria típica de defesa do consumidor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, há muito já pacificou o tema ao firmar o seguinte entendimento, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco. 5. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990. Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ARTS. 535 DO CPC, 51, 56 E 57 DO CDC E 2º DA LEI 9.784/99. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. O óbice da Súmula 284/STF também é aplicável no tocante aos artigos 51, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e 2º da Lei n. 9.784/99, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, de forma objetiva, como o Tribunal a quo os teria violado. 3. "Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária."( REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 4. (...). 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2015) - grifo nosso

Este Egrégio Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios, igualmente alinham-se ao entendimento do STJ, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. VALOR DA MULTA APLICADA. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. 1. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2. Observo do caderno processual, que há procuração específica e hábil para que a Sra. Mariane representasse o Sr. Geraldo em reclamações perante o PROCON, não havendo, portanto, qualquer irregularidade capaz de viciar a reclamação feita administrativamente; 3. O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido; 4. Em respeito a Teoria da Aparência, válida é a intimação/citação, ainda que realizada pela via postal, na sede da empresa, recebida por quem ali se apresenta e a recebe sem qualquer ressalva. Precedentes STJ; 5. A multa aplicada em decorrência de cobrança indevida do valor de R$ 767,59 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela desequilibro entre os requisitos norteadores para aplicação de multa, razão pela qual, minoro-a para R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/PA, 2018.01958653-69, 190.291, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-22) – Grifo nosso

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA À AGÊNCIA BANCÁRIA QUE DEIXA DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - VALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - LIMITAÇÃO DE TEMPO DE ESPERA DE CLIENTES PARA ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE MÁQUINA DISTRIBUIDORA DE SENHA - IMPOSIÇÃO ADVINDA DE LEI MUNICIPAL - VÍCIO DE INICIATIVA - INOCORRÊNCIA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA VERIFICADA - ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL INEXISTENTE - MULTAS FIXADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO. Como já decidiu o STF (RE n. 432.789-9/SC, Rel. Min. Eros Grau), é constitucional, por ser de iniciativa do Município, em face do interesse local, sem qualquer invasão à competência legislativa da União para regular e fiscalizar as atividades finalísticas das instituições financeiras, e sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia, a lei municipal que exige a distribuição de senhas e o atendimento dos clientes em tempo máximo, nas agências bancárias, com previsão de multas pelo descumprimento da norma. Não se afigura desproporcional a aplicação da multa em grau máximo se resta comprovado nos autos que a agência bancária, mesmo tendo sido notificada várias vezes, nega-se a respeitar a legislação municipal que exige a distribuição de senhas e regulamenta o tempo de espera de clientes em fila de banco. Fixados os honorários advocatícios com razoabilidade, de acordo com a complexidade da causa nos autos dos embargos à execução fiscal, não prospera a irresignação do município em relação ao valor determinado pela sentença.

(TJ-SC - AC: 20100809306 Tubarão 2010.080930-6, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 30/06/2011, Quarta Câmara de Direito Público) – Grifo nosso

Vê-se, portanto, que não há impossibilidade para o órgão de defesa do consumidor municipal aplicar multa administrativa por infração às normas consumeristas, sendo o valor da sanção executado pela Fazenda Pública Municipal.

Adentrando a questão central, impende registrar que no tocante à alegada inexistência de falha na prestação de serviços, constata-se que a penalidade foi precedida de procedimento administrativo, inexistindo constatação de vício no procedimento.

A alegação de regularidade da cobrança foi afastada na origem com base no conjunto probatório, que apontou ausência de justificativa técnica e de revisão da fatura, evidenciando, ao contrário, a inércia da concessionária em sanar a lesão ao direito do consumidor.

Acerca da alegada violação ao princípio da proporcionalidade, verifica-se que a dosimetria da penalidade foi realizada em observância aos critérios legalmente estabelecidos, sendo considerada grave e agravada em decorrência da reincidência (id. 5961692 - Pág. 57/58), inexistindo razões para que seja considerada nula.

Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

Sobre a dosimetria da multa dispõem os artigos 57 do CDC e 28 do Decreto 2.181/97:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Desta forma, há razoabilidade e proporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da gravidade de conduta do Apelante.

Neste sentido colaciona-se julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. INTELIGENCIA DO ARTIGO 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA/1988. INCIDENTE REJEITADO. MÉRITO - APLICAÇAO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ANORMALIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA ARBITRADA. DESCABIMENTO. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN. CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE ENSEJARAM MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá 1.1. Sendo a proteção do consumidor matéria legislativa concorrente entre os entes federativos, descabe falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2010 do Município de Marabá, uma vez que a norma ora impugnada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88. 2. Mérito. 2.1. Constatada a ocorrência de infração administrativa por parte da concessionária de energia elétrica e tendo esta exercido o contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de produção de provas a desconstituir as alegações do consumidor reclamante, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante. 2.2. Descabe falar em violação ao princípio da proporcionalidade do valor da multa arbitrada quando é calculada dentro dos critérios legais. 2.3. Inexistindo arguição na instância de origem acerca da impossibilidade de múltiplas condenações e penalidades administrativas pelo mesmo fato, descabe a análise da tese neste grau sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015. 3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade.

(TJPA - 2018.02977657-12, 193.747, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-26) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE MULTA. MULTA APLICADA POR PROCON, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que o Procon ao aplicar a multa o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal nº 186/2003 (grupo III, alínea p anexo) e o Decreto Federal nº 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX. 2- Dessa forma, não restam dúvidas que a multa aplicada, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA - 2018.02982969-81, 193.770, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23.07.2018. Publicado em 26.07.2018)

Assim, não se verifica nulidade no processo administrativo, tendo sido garantido o contraditório e ampla defesa à empresa ré, que teve oportunidade de apresentar sua versão e documentos. A responsabilização da fornecedora deu-se com base em elementos probatórios suficientes, sem presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença.

3. DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
e confirmo a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026